Tribunal: TJDFT
Processo: 0772476-38.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0772476-38.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ESSEN RUFINO PEREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Determino a suspensão da tramitação processual, por 120 (cento e vinte) dias corridos, contados desde 04/08/2025, nos termos do atestado médico de ID 74805271. Brasília/DF, 6 de agosto de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora